Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720461-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 192308723 do processo n. 0703770-94.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Pier 21 Cultura e Lazer S.A. contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, deferiu o pedido de tutela de urgência para “(i) determinar que os débitos tributários de IPTU da Pier 21 Cultura e Lazer S.A. sejam incluídos no REFIS/2023, com a compensação dos precatórios indicados e posterior emissão da guia de arrecadação com eventual saldo remanescente; e, por conseguinte, para (ii) suspender a exigibilidade dos créditos tributários consignados nas CDA(s) n. 50116022353, n. 50116022361, n. 50116022370, n. 50116022388, n. 52116022396, n. 50116022400, n. 50116022418, n. 50116022450, n. 50116022469, n. 50116041471, n. 50119412578 e n. 50119445620”. Em suas razões recursais (ID 59324318), sustenta o agravante que “os documentos acostados aos autos evidenciam que o impetrante deixou de observar o contido no § 7o do art. 8o da LC n. 1.205/23, não realizando, portanto, o pagamento do sinal como requisito para a adesão ao Refis 2023”. No ponto, descreve que “a adesão ao programa de parcelamento é formalizada com o requerimento administrativo e com o pagamento à vista de 10% do valor do débito incentivado”, o que não ocorreu. Aponta que, “de acordo com o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 4o do Decreto n. 45.510/23, que regulamenta a Lei Complementar supracitada, a adesão ao programa de refinanciamento deveria ter ocorrido até 28/12/2023 e o pagamento do sinal, em caso de pedido de compensação com precatórios, era condição para formalização da opção”. Conclui inexistir ilegalidade da autoridade indicada como coatora ao indeferir o pedido de adesão do impetrante ao Refis-DF 2023. Argumenta, ainda, que o pedido de compensação realizado pela impetrante não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 111 e 151 do CTN. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência requerida pelo impetrante da origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 59476103, foi indeferido o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 60488391), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0703770-94.2024.8.07.0018) no dia 7/6/2024. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que impugna a decisão provisória de antecipação da tutela. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora